Tribunal: STF
Processo: RHC 53531
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
SE A MEDIDA LIMINAR E A SATISFAÇÃO PROVISORIAMENTE ANTECIPADA DO
PEDIDO, COMO SUSTENTA A DOUTRINA DOMINANTE (CALAMANDREI, JOSE
ALBERTO DOS REIS), A EFICACIA DA DECISÃO PELA QUAL O JUIZ RESOLVE
DEFERI-LA NÃO ULTRAPASSA O MOMENTO EM QUE FOR EDITADA A SENTENÇA,
PORQUE A PRIMEIRA, RESOLVENDO QUESTÃO INCIDENTE, NÃO TEM COMO
PREPONDERAR SOBRE A OUTRA, QUE POE TERMO AO PROCESSO JULGANDO O
MÉRITO DA CAUSA (CPC, ART. 162,  PARAGRAFO 1 E 2). E O QUE PROMANA
DOS ARTS 804 E SEGUINTES, II, E COM O ART. 269, III, TODOS OS CPC.
A QUANTIA  DA PENSÃO ALIMENTICIA FIXADA PROVISORIAMENTE EM DECISÃO
LIMINAR NÃO PREVALECE, E OBVIO, SOBRE A QUE FOI ARBITRADA NA
SENTENÇA FINAL QUE TRANSITOU EM JULGADO.
PRISÃO CIVIL DECRETADA POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
SUA ILEGALIDADE POR NÃO HAVER SIDO OBSERVADO, NO CASO, O QUE
ORDENAM OS ARTIGOS 16,17 E 18 DA LEI NUMERO 5478-68 (REDAÇÃO DA
LEI NUMERO 6014-73). RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF
DA PROVIMENTO PARA CASSAR O DECRETO ILEGAL DE PRISÃO DO PACIENTE.